Tribunal: STF
Processo: HC 50849
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
- Condenação por furto qualificado. Descabimento de habeas corpus para apreciar alegação de injustiça. Extensão dos efeitos de absolvição de co-réu. Inviabilidade por decorrer de motivos de caráter exclusivamente pessoal. Habeas corpus indeferido.